Tribunal: TJPA
Processo: 0002443-77.2017.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002443-77.2017.8.14.0125

APELANTE: VAGNO RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crimes do art. 14, da Lei 10.826/2003 c/c art. 180, do Código Penal; e art. 244-B, do ECA. ocorrência de prescrição. recurso conhecido para extinguir a punibilidade do

recorrente.

unânime.

1.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

2.

Na hipótese, o recorrente foi condenado às penas de 1 (um) ano de reclusão e 60 (sessenta) dias multa pelo delito de receptação (art. 180 do CPB), 1 (um) ano de reclusão pelo delito do art. 244-B do ECA e 2 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias multa pelo delito de porte de arma de fogo, as quais prescrevem em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
. Ocorre que o apelante era menor de vinte e um anos na data do fato, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido de metade,
ex vi
do art. 115 do CPB
[2]
.
In casu
, transcorreram-se mais de dois anos entre o recebimento da denúncia (17/04/2017) e a publicação do édito condenatório (16/11/2022) (ID nº 15461250). Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição. Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu.

3.

Recurso de apelação conhecido e extinta a punibilidade do réu. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

RELATÓRIO

VAGNO RIBEIRO DOS SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena total de quatro anos de reclusão e cem dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática dos
crimes tipificados no art. 14, da Lei 10.826/2003 c/c art. 180, do Código Penal; e art. 244-B, do ECA,
interpôs o presente
recurso de apelação
, objetivando ver reformada a referida decisão,
prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Penal de São Geraldo do Araguaia/PA.

Em suas razões, a defesa do apelante

alegou ausência de provas suficientes para subsidiar a sentença condenatória pelo delito de corrupção de menores, aduzindo que não praticou o delito em comento e que o menor já se encontrava corrompido. Requer, ainda, a reforma da dosimetria da pena, especialmente no tocante à fixação da pena-base, a fim de seja fixada no mínimo legal. Pleiteia, por fim, a fixação do regime aberto como regime inicial de cumprimento de pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final, pugnou pelo

conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o
conhecimento
e
provimento

do recurso,
a fim de que seja atenuada a pena-base aplicada. Nesta superior instância, o
custos legis
manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja realizada a fixação da pena-base no mínimo legal e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar, de ofício, a prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado às penas de
1 (um) ano de reclusão
e 60 (sessenta) dias multa pelo delito de receptação (art. 180 do CPB),
1 (um) ano de reclusão
pelo delito do art. 244-B do ECA e
2 (dois) anos de reclusão
e 60 (sessenta) dias multa pelo delito de porte de arma de fogo, as

quais prescrevem em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.

Ocorre que o apelante era menor de vinte e um anos na data do fato, fazendo com que o prazo prescricional seja reduzido de metade,
ex vi
do art. 115 do CPB
[2]
.
In casu
,
transcorreram-se mais de dois anos entre o recebimento da denúncia
(
17/04/2017
)
e a publicação do édito condenatório
(
16/11/2022
) (ID nº 15461250). Logo, está claro que a
pretensão punitiva
foi
atingida
pela
prescrição
. Por esta razão,
há que se extinguir a punibilidade do réu.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 02/10/2023